Tribunal: TJES
Processo: 5001068-23.2024.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001068-23.2024.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIARLES CLEMS BELMIRO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5001068-23.2024.8.08.0045
ORIGEM:
Juízo de São Gabriel da Palha - 2ª Vara
RECORRENTE:
TIARLES CLEMS BELMIRO
RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMISSÃO DE CNH DEFINITIVA. NEGATIVA INDEVIDA POR FALHA INTERNA. MULTA COMINATÓRIA PELO ATRASO NO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA ORIGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer proposta por TIARLES CLEMS BELMIRO contra o DETRAN/ES com o objetivo de obter a expedição de sua CNH definitiva e indenização por danos morais. Alega o autor que, após ser aprovado em todas as etapas para habilitação e cumprir o período de um ano com a Permissão para Dirigir (PPD), teve a CNH definitiva negada sob a alegação de que o processo de primeira habilitação ainda estaria "em aberto" no sistema. Sustenta que a falha decorreu de uma omissão administrativa, o que lhe causou transtornos e o impediu de conduzir veículos após o vencimento da PPD. Busca, assim, a expedição do documento e reparação moral.

2.
O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis
:
"JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para: a) Confirmar a liminar concedida (id 43406537), determinando a expedição da CNH definitiva do requerente. b) Condenar o DETRAN/ES ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão do atraso no cumprimento da liminar. [...]"
.

3.
Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado, apresentando os seguintes argumentos: a necessidade de condenação em danos morais, visto que a situação ultrapassa o mero aborrecimento e feriu a confiança depositada na administração pública; e a majoração da multa cominatória para R$ 10.000,00, alegando que o descumprimento da liminar perdurou por 10 dias, já que a primeira tentativa de cumprimento pela ré resultou na emissão de nova PPD e não da CNH definitiva. Em contrarrazões, o DETRAN/ES pugna pela manutenção da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa indevida de emissão da CNH definitiva gera dano moral indenizável; e (ii) estabelecer se o valor da multa pelo atraso no cumprimento da obrigação de fazer deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
No tocante aos danos morais, a reforma da sentença é medida que se impõe. Restou comprovado que o autor cumpriu todos os requisitos legais para a obtenção da habilitação definitiva, sendo a negativa do DETRAN/ES pautada exclusivamente em erro de processamento interno. A situação vivenciada pelo autor ultrapassa o mero dissabor cotidiano. Além de ter sua expectativa frustrada, o autor viu-se privado do direito de dirigir por falha a que não deu causa e foi obrigado a empreender diversas tentativas de solução administrativa sem sucesso (conforme e-mails anexados). Assim, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fixa-se indenização por danos morais em favor do autor no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

6.
Quanto ao pleito de majoração da multa cominatória, entende-se que o valor de R$ 5.000,00 fixado na origem deve ser mantido. Embora o autor alegue que o cumprimento integral da liminar ocorreu apenas após 10 dias, a modulação do valor da multa é prerrogativa do magistrado, que deve sopesar a gravidade do descumprimento e o caráter coercitivo da medida. O montante arbitrado na sentença revela-se suficiente e adequado para o caso, não comportando a majoração pretendida.

IV. DISPOSITIVO
7.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO
a fim de reformar parcialmente a sentença para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais,
com acréscimos de juros legais e correção monetária a partir do presente arbitramento
. Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)